Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711496-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KUAYRE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO AGRAVADO: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista, a princípio, haver violação ao disposto no artigo 932, inciso III, e no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem o ônus da parte recorrente de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida que, no caso, restringiu-se ao entendimento de ausência do alegado perigo da demora, considerando-se o pedido de condenação solidária dos réus/agravados, incluindo-se o Banco Santander S.A., que é instituição de grande porte e, portanto, estaria assegurado o pagamento da quantia que se busca ressarcimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator